Tribunal: TJDFT
Processo: 0008603-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0008603-05.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A REPRESENTANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: BELCHIOR LEOPOLDINO DE ASSIS, CLEUSA VALENTIM DE ASSIS, GILZILENE VALENTIM DE ASSIS, GILSON VALENTIM DE ASSIS D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com a i. magistrada que sentenciou o feito, Dra. Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (fls. 1/2 ID 16250849). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator